Tribunal: CARF
Processo: 10469.721723/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721723/2015-97
ACÓRDÃO
2201-012.302 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPREMA SERVICOS INTEGRADOS DE RECEPCAO MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO PEREMPTO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual
recurso voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não
conhecimento e o caráter de definitividade da decisão proferida pelo
Julgador de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.302 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721723/2015-97
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 255-260):
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP Debcad n.o
51.045.402-0, relativo a contribuições previdenciárias, parte da empresa e
contribuição para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade
laborativa - SAT/RAT -, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada
aos segurados empregados e a contribuintes individuais (pro labore) a serviço da
autuada, declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIPs e não recolhidas, relativas ao exercício de
2012, incluindo o 13.o salário, totalizando o montante de R$ 830.101,71
(oitocentos e trinta mil, cento e um reais e setenta e um centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 18/22), a empresa tem como objeto social,
dentre outros, a prestação de serviços de recepção, limpeza e manutenção em
prédios, edifícios comerciais e residenciais e enviou as GFIPs referentes ao ano de
2012 como optante pelo Simples Nacional, incluindo as contribuições patronais na
citado sistema.
A Lei Complementar n.o 123/06, que instituiu o Simples Nacional, embora preveja
a substituição das contribuições patronais por recolhimento incidente sobre o
faturamento, contempla algumas exceções, no caso, a microempresa e a empresa
de pequeno porte que se dediquem a algumas atividades de prestação de serviço,
dentre elas a prestação de serviço de vigilância, limpeza ou conservação mediante
cessão ou locação de mão de obra, cujas contribuições patronais devem ser
recolhidas segundo a legislação aplicável aos demais contribuintes ou
responsáveis, tudo conforme o art. 13, VI, art. 17, XII, § 1.o e art. 18, § 5.o-C, VI,
todos da citada Lei Complementar n.o 123/06.
Informa ainda o Relatório Fiscal que foram examinados os seguintes documentos:
▪ GFIPs;
▪ folhas de pagamento e respectivos resumos ▪ Notas Fiscais de Serviços
Eletrônicas - NFS-e.
As bases de cálculo das contribuições exigidas foram obtidas da análise das
informações declaradas nas GFIPs do ano de 2012.
Concomitantemente à lavratura deste AIOP foi emitida Representação Fiscal para
Fins Penais, em processo à parte, a ser encaminhada à autoridade competente,
para as providências cabíveis, em virtude da ocorrência, em tese, de crime contra
a Seguridade Social previsto no art. 337-A, III do Código Penal Brasileiro (Decreto-
Lei n.o 2.848, de 07/12/1940, com redação alterada pela Lei n.o 9.983, de
14/07/2000).
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.302 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721723/2015-97
3
Impugnação Tempestivamente, a autuada apresentou a impugnação de fls.
147/182, na qual alega, resumidamente:
I - DO RESUMO DA AUTUAÇÃO E DOS ASPECTOS FÁTICOS
O sujeito passivo, inicialmente, apresenta relato sobre o contexto, a motivação e
os fundamentos legais da lavratura do auto de infração.
A seguir, questiona a base de cálculo das exações, afirmando ter a fiscalização,
quando da constituição do crédito tributário, considerado a integralidade dos
valores descritos nos resumos das folhas de pagamento por ele fornecidos,
incluindo valores que não se configuram como fatos geradores das contribuições
previdenciárias patronais, caracterizando hipótese de erro de fato e de
interpretação da norma incidente sobre a espécie.
Aponta ainda outro erro cometido pela autoridade lançadora ao não considerar
os valores de retenção das contribuições previdenciárias efetuadas pelos
tomadores de seus serviços, conforme notas fiscais acostadas aos autos.
II - DO DIREITO
II-I - IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO
Defeito na Composição da Base de Cálculo da Exação. Erro de Fato. Aplicação
Indevida da Norma Incidente Sobre a Espécie. Erro de Direito. Verbas de Cunho
Indenizatório. Ausência de Hipótese de Incidência da Contribuição Previdenciária
Patronal. Auto de Infração Improcedente. Extinção do Crédito Tributário.
Neste tópico a interessada discorre longamente sobre sua alegação de que a
fiscalização considerou como base de cálculo do crédito tributário em debate a
integralidade dos valores constantes nos resumos de suas folhas de pagamento,
inclusive verbas de natureza indenizatória que não se configuram como fatos
geradores das contribuições exigidas, caracterizando-se erro de fato e de direito.
Transcreve o art. 22, I da Lei n.o 8.212/91, que prevê que a contribuição
previdenciária a cargo da empresa deve incidir somente sobre o total das
remunerações destinadas a retribuir o trabalho.
Para exemplificar sua alegação, reproduz o resumo da folha de pagamento para a
competência 05/2012, no qual destaca os valores que entende serem verbas de
cunho indenizatório e que teriam sido incluídas no “RL - Relatório de
Lançamentos” e no “DD -Discriminativo do Débito”, integrantes do presente AIOP:
▪ 021 - 1/3 Abono Obrig. Ferias ▪ 022 - Abono Pecuniario ▪ 093 e 094 - Vale
Transporte ▪ 027 - 1/3 Férias ▪ 080 - 1/3 Adicional de Abono ▪ 500 - Salario Familia
Voltando a tratar de salário de contribuição, cita trechos de renomados
doutrinadores sobre o tema e transcreve o art. 28, § 9.o, “a” a “v” da Lei n.o
8.212/91, que lista as rubricas que não integram o salário de contribuição,
destacando aquelas constantes no resumo de suas folhas de pagamento e que
teriam sido incluídas na base de cálculo das contribuições exigidas - salário
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.302 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721723/2015-97
4
família, férias indenizadas e respectivo adicional, abono de férias, vale transporte,
aviso prévio indenizado.
No tocante ao salário família, afirma que foi cometido erro em dobro, pois, além
de considerar tal valor na composição da base de cálculo, a fiscalização deixou de
deduzi-lo do montante do débito apurado, como se vê nos anexos “DD -
Discriminativo do Débito” e no “RL - Relatório de Lançamento”, em desrespeito ao
disposto no art. 68 da Lei n.o 8.213/91, que transcreve.
Apresenta ainda a impugnante extensa jurisprudência de cortes superiores
relativamente à não incidência de contribuições previdenciárias sobre o
pagamento de verbas de natureza indenizatória - férias indenizadas e respectivo
adicional, aviso prévio indenizado e vale transporte.
Citando trechos de obras de renomados juristas reitera a alegação da necessidade
de declaração de improcedência da autuação fiscal em função da ocorrência de
erro de fato e de direito.
Ainda tratando do que considera erro de fato cometido pela autoridade autuante,
a impugnante, apoiando-se mais uma vez em renomados juristas, dirige seu foco
aos requisitos e pressupostos do lançamento fiscal para, com base no princípio da
inalterabilidade do lançamento, regularmente notificado (artigo 145 do CTN),
concluir pela nulidade insanável do presente lançamento, importando,
necessariamente, em sua nulidade absoluta, devendo o AIOP em tela ser extinto.
II-II - Falha na Transcrição dos Valores Obtidos das Bases de Dados da Previdência
Social Declaradas Pelo Sujeito Passivo em GFIP.
Desconsideração das Retenções Havidas em Notas Fiscais. Exação Exagerada.
Autuação Inconsistente. Ausência de Certeza.
Improcedência do Auto de Infração.
Nesse tópico o contribuinte aduz ter a autoridade fiscal cometido outro erro ao
não considerar os valores de retenção das contribuições previdenciárias
efetuados pelos tomadores de serviço, razão pela qual o lançamento em comento
padece do vício do excesso de exação, pois é fato inconteste que os tomadores
dos serviços prestados procedem ao pagamento com a devida retenção da cota
previdenciária, à ordem de 11% do valor do serviço, nos termos do artigo 31 da
Lei n.o 8.212/91, que transcreve.
As próprias GFIPs da impugnante não deixam dúvidas quanto à existências das
citadas retenções, o que também é confirmado no documento de fl. 126,
denominado “CONRET - CONSULTA VALORES DE RETENÇAO 11% DECLARADOS X
RECOLHIDOS”, sendo que o valor destacado como retenção na nota fiscal, fatura
ou recibo será compensado pelo estabelecimento da contratada, quando do
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de pagamento dos
segurados empregados e contribuintes individuais.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.302 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721723/2015-97
5
Tais retenções deveriam ter sido levadas em consideração, deduzindo-se os
referidos valores do débito apurado no momento da constituição do crédito
tributário.
Contudo tal conduta não foi adotada, sendo flagrante a inconsistência e
indubitável a improcedência da autuação, padecendo o lançamento tributário do
vício do excesso de exação, restando claro que houve falha na transcrição dos
valores obtidos das bases de dados da Previdência Social declaradas em GFIP.
II - III - Da Ilegalidade da Incidência de Juros de Mora Sobre Multa de Ofício Alega
o contribuinte que a exigência de juros sobre a multa de ofício, quando da
atualização do crédito tributário exigido, é inaplicável em razão da ausência de
previsão legal, pois o art. 61 da Lei n.o 9.430/96, bem como o art. 161 do CTN,
preveêm a incidência de juros SELIC apenas sobre o montante do tributo devido.
Tal premissa é reforçada pelo art. 953, § 2.o do RIR/99, que afasta a incidência de
juros de mora sobre a multa de mora, não havendo razão para aplicar o mesmo
entendimento sobre a multa de ofício. Traz jurisprudência de cortes superiores
sobre o tema.
Conclui afirmando que deve ser afastada a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício, sob pena de ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária.
III - DOS PEDIDOS Ao final, anexando os documentos de fls. 183/245, solicita:
- reconhecimento e declaração da improcedência do AIOP, com a determinação
da completa extinção do crédito tributário;
- caso o pleito anterior não seja atendido, o reconhecimento e a declaração de
excesso de exação em virtude da não consideração das retenções sofridas, a
consequente declaração de insubsistência do auto de infração e a extinção do
crédito tributário por meio dele veiculado;
- alternativamente, a revisão do lançamento, por parte da DRF de NatalRN, para
fins de retificação do débito fiscal mediante consideração das retenções
realizadas;
- caso não se entenda pela improcedência do auto de infração, o afastamento da
incidência dos juros de mora sobre a multa de mora e de ofício, bem como a
exclusão da exigência de multa isolada, haja vista a ilegalidade de sua cumulação
com a multa de ofício.
A DRJ deliberou (fls. 254-265) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
GFIP. DOCUMENTO DECLARATÓRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA Nos termos da
legislação vigente, a GFIP constitui-se em instrumento hábil e suficiente para a
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.302 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721723/2015-97
6
exigência do crédito tributário e sua informação é de responsabilidade do
declarante.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Conforme disposição constante no Código Tributário Nacional a penalidade
pecuniária integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à incidência dos
juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 06/09/2016 (fls. 272-
273), apresentou recurso voluntário (fls. 275-316), em 10/10/2016, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Inicialmente, deve-se analisar a tempestividade do presente recurso, apresentado
em 10/10/2016. A este respeito, afirma o recorrente (fl. 275):
SUPREMA SERVIÇOS INTEGRADOS DE RECEPÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA.
— ME [...] vem [...] apresentar, tempestivamente, com fulcro no art. 33, do
Decreto n.o 70.235/72 [...] recurso voluntário [...].
Estabelece o artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972 que o recurso voluntário deve
ser apresentado em até trinta dias contados da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O aviso de recebimento às fls. 272-273 demonstra que o recorrente tomou
conhecimento do acórdão lavrado pela primeira instância em 06/09/2016. Portanto, nos termos
do dispositivo acima transcrito, o prazo para apresentação do recurso expirou no dia 07/10/2016.
Tendo o recurso sido apresentado após transcorrido o prazo, importa reconhecer a sua
intempestividade.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.302 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721723/2015-97
7

Fl. 328
DF CARF MF
Original